Tribunal: TJSP
Processo: 1013210-10.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ANOTAÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO – Ausência de prova da origem da pendência financeira. Inclusão do nome do autor nos serviços de proteção ao crédito – DANO MORAL "in re ipsa" – QUANTIFICAÇÃO – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Arbitramento da quantia em R$ 10.000,00 – Manutenção – HONORÁRIOS RECURSAIS – Art. 85, § 11, do CPC –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ANOTAÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO – Ausência de prova da origem da pendência financeira. Inclusão do nome do autor nos serviços de proteção ao crédito – DANO MORAL "in re ipsa" – QUANTIFICAÇÃO – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Arbitramento da quantia em R$ 10.000,00 – Manutenção – HONORÁRIOS RECURSAIS – Art. 85, § 11, do CPC – Elevação daqueles devidos pela ré em 20% sobre 2/3.
RECURSO DESPROVIDO.